Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721124-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISBETE DA COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISBETE DA COSTA FERREIRA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para impor ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento TRIKAFTA (Elexacaftor 100mg + Tezacaftor 50mg + Ivacaftor 75mg/Ivacaftor 150mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o laudo médico juntado aos autos demonstra a urgência ao acesso da aludida medicação, considerando a perda funcional pulmonar rápida que a acomete, com possibilidade de óbito. Ressalta que outro tratamento não responderá de forma satisfatória, sendo essa a única opção terapêutica no momento. Requer, em antecipação da tutela recursal, a determinação ao Distrito Federal de fornecimento da medicação indicada, nos termos da prescrição médica. No mérito, postula a confirmação da medida liminar. Sem preparo, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de justiça da gratuita feito pela agravante, considerando que o formulário para avaliação da hipossuficiência econômica juntado pela Defensoria Pública (ID 36729579 - Pág. 11) demonstra a insuficiência de recursos dela e da sua família para arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC). Outrossim, destaca-se que o recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Feita essas considerações, passa-se ao exame da liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos descritos no art. 300 do CPC. Em análise dos autos, não vislumbro o preenchimento de um desses requisitos legais (fumus boni iuris). In casu, consta o relatório médico da pneumologista Dra. Flávia Fonseca Fernandes, CRM-DF 21808, que narra a persistência da infecção respiratória e perda da função pulmonar da agravante, "apesar do uso da terapia disponível". Acrescenta que a paciente está emagrecida/desnutrida (insuficiência pancreática endócrina e exócrina) e que "o medicamento aumenta a função da proteína defeituosa, restaurando sua finalidade. Há melhora na secreção, diminuindo as infecções e melhorando a função pulmonar", além de ser o único tratamento existente no momento para a fibrose cística na forma que a acomete. Há, ainda, indicação de transplante pulmonar, "podendo evoluir para o óbito", pois o exame genético da paciente evidenciou mutação do gene CFTR (proteína reguladora do canal que atravessa a membrana celular) (ID 36729579 - Pág. 15/6). Ocorre que o tratamento solicitado não está inserido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Fibrose Cística – Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática do Ministério da Saúde e, portanto, não compõe o quadro de procedimentos terapêuticos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). A Nota Técnica produzida pelo NATjus (ID 36729579 - Págs. 29/45) corrobora essa informação quando diz que o referido medicamento foi registado recentemente na ANVISA, mas não foi apreciado pela CONITEC, razão pela qual não é mencionado no PCDT para fibrose cística, publicado em 2021. Ainda nessa esteira, é importante descrever o destaque no sentido de que "não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica". E, que "o medicamento é novo, com evidências mostrando resultados promissores no tocante à melhora da função pulmonar, com possível impacto positivo sobre a qualidade de vida dos acometidos. Entretanto, os estudos com boa qualidade de evidência ainda são escassos, subsidiados pela empresa farmacêutica que o produz e não há avaliação quanto ao custo-efetividade aplicada à realidade brasileira; assim, o conceito de imprescindibilidade é relativo. Não há estudos de longo prazo e não se sabe os impactos do uso do medicamento em aumento de sobrevida" (g.n.). Isso porque, "conforme posologia prescrita pela médica assistente, o custo estimado de um ano de tratamento com o medicamento demandado seria de US$ 314.153,88. Baseado na cotação do dólar comercial vigente (R$ 4,65 – 19/04/2022), o custo estimado do tratamento seria de R$ 1.460.815,54. Uma vez que se trata de medicamento importado, o custo está sujeito a variações cambiais e outros de ônus importação". Sendo assim, faz-se indevido, em princípio, impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer à agravante o medicamento TRIKAFTA (Elexacaftor 100mg + Tezacaftor 50mg + Ivacaftor 75mg/Ivacaftor 150mg), especialmente porque não indicado para a patologia e existir outros medicamentos nacionais para o tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator